Tribunal: STF
Processo: HC 241329
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/2019. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/19. INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE O CRIME SEJA APURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.      



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº  860.589, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. SUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS FATOS À AUTORIDADE POLICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n. 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia’ (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal. Posteriormente, o juízo de primeira instância declarou extinta a punibilidade da paciente com fundamento na aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 e na decadência do direito de representação da vítima.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RETROATIVIDADE LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. RETOMADA PROCEDIMENTAL. 



    Comportável o reconhecimento da irretroatividade da Lei nº 13.964/19, “Pacote Anticrime”, para as ações penais em curso, pertinente ao crime de estelionato, art. 171, § 5º, do Código Penal Brasileiro, o recebimento da denúncia antes da alteração legislativa, inexigível a representação da vítima como condição de procedibilidade, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Em sede de habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da aplicação retroativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19.



    Pondera que “tendo em vista que a norma que trata da ação penal tem natureza mista (material e processual), por acarretar reflexos nas duas esferas, esta deve retroagir em benefício do réu, devendo ser aplicada em investigações e processos em andamento, ainda que iniciados antes da sua vigência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem para declarar extinta a punibilidade da paciente pela decadência, com fundamento nos arts. 103, c/c 107, IV, do CP, uma vez que o ofendido não ofereceu representação quando lhe foi oportunizado inclusive pelo juízo de primeiro grau.



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ao contrário do que defende a agravante, não há divergência entre o entendimento da Corte estadual e a orientação desta Corte Superior.



    Com efeito, segundo destacado na decisão ora recorrida, ‘[a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n. 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia’ (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). 



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que, no caso concreto, conforme registrado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ‘a vítima levou o conhecimento do fato a autoridade policial (conforme Registro de Atendimento Ingreado – RAI nº 1215192), o que deixa clara a sua intenção em ver o fato apurado e o autor do crime devidamente processado’ (e-STJ fl. 349), condição que apresenta validade como exercício do direito de representação, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    Na hipótese, verifico que o Tribunal a quo consignou que “segundo destacado na decisão ora recorrida, ‘[a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n. 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia’”.



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19 quando a denúncia foi oferecida antes da vigência dessa norma. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses em que ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 2. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes. 3. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 4. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a concessão de Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 214.002-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/9/2022)



    Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Ação penal pública condicionada. Lei 13.964/2019. Denúncia oferecida. Irretroatividade. Precedentes específicos. 1. A Lei nº 13.964/2019 tornou pública, condicionada à representação da vítima, a ação penal pelo crime de estelionato (art. 171 do CP). 2. No julgamento do HC 187.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime, considerando a natureza mista da norma descrita no § 5º do art. 171 do Código Penal, decidiu que a sua aplicação retroativa será obrigatória “em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal”. Precedentes. 3. Situação concreta em que a recorrente, por fatos ocorridos em 2013, foi formalmente denunciada pelo delito de estelionato, por 13 vezes, em concurso de pessoas, havendo sido recebida a denúncia em 26.08.2014. Hipótese, portanto, em que não é possível falar em retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, na linha da orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do STF. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 208.320, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Inadequação da via eleita. Representação. Retroatividade. Denúncia oferecida. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Esta Corte entende que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.070-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/3/2022)



    Demais disso, cabe ressaltar o entendimento sufragado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade de representação formal, nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, máxime quando resta nítida a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei. Nesse diapasão, colaciono os precedentes, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.002-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Precedentes: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021. 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 226.207-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 221.236-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.289.175-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/2022) - grifei.



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.231-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020)



    Com efeito, não se revela necessária a representação formal nos termos do § 5º do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, quando resta clara a vontade da vítima de que o crime seja apurado, independentemente de a denúncia ter sido posterior à entrada em vigor da citada Lei. Nesse sentido é a abalizada doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:



    “[...] como a representação do ofendido não tem forma, pode ser realizada por qualquer meio apenas declarando sua intenção de processar o ofensor. Por isso, a nosso juízo, naquelas hipóteses em que houve registro de ocorrência policial ou eventual requerimento de instauração de investigação criminal, referida manifestação de vontade, que outra coisa não é, senão a representação do ofendido, não haverá necessidade de notificação à vítima ofendida, porque essa condição já se realizou;”  (in: BITENCOURT, Cezar Roberto. Reforma Penal sob a Ótica da Lei Anticrime - Lei n. 13.964/2019. São Paulo: Editora Saraiva, 2021, p. 133)



    Na mesma linha, trago as lições do professor Rogério Sanches Cunha, desde a gênese da novatio legis, in litteris: 



    Se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação. (in: CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime - Lei 13.964/19: comentários às alterações no CP, CPP e LEP, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 65)



    In casu, verifico que houve manifesto interesse da vítima na persecução penal, tendo em vista que, consoante apontado pela Corte a quo “a vítima levou o conhecimento do fato a autoridade policial (conforme Registro de Atendimento Ingreado – RAI nº 1215192), o que deixa clara a sua intenção em ver o fato apurado e o autor do crime devidamente processado”. Destarte, inexiste teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado.



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente